Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.112/90. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação ordinária. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão na aplicação de dispositivos constitucionais relevantes para o deslinde do caso, notadamente o art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante no 39 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser o regime jurídico da Polícia Civil do Distrito Federal regido pela Lei no 4.878/1965, aplicando-se, de forma subsidiária, a Lei no 8.112/1990, por força da Lei Distrital no 197/1991. Ressaltou, ainda, ter a Lei no 9.527/1997 extinguido a licença-prêmio e instituiu a licença-capacitação, porém sem efeitos automáticos sobre os servidores distritais, porquanto não houve edição de lei distrital com conteúdo equivalente. 3.2. O aresto mencionou haver jurisprudência do STJ (Tema 1.086) e do STF (Tema 635) assegurando o direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, quando não computados em dobro para fins de aposentadoria, com fundamento nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração. No caso concreto, os períodos de licença-prêmio adquiridos pelo apelante (12/07/2007, 12/07/2012 e 12/07/2017) não foram gozados nem contados em dobro, conferindo-lhe, portanto, o direito à indenização.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal; Lei no 4.878/1965; Lei no 8.112/1990; Lei no 9.527/1997.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 39; STJ, Tema 1.086; STF, Tema 635.